Tribunal: STF
Processo: HC 261050
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Damião Bezerra da Lima contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5, p. 41-45).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, e artigo 35, da lei 11.343/06, totalizando 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, mais uma pena de multa de R$ 45.779,00.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de ofício: “flagrante desproporcionalidade na fração da confissão espontânea do tráfico de drogas, de modo a adotar a diminuição em 1/6 na segunda fase da dosimetria e diminuir a pena final do réu para 15 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 1.971 dias-multa, mantidos os demais tópicos do acórdão”. (e-doc. 5, p. 45)



    Neste writ, a defesa sustenta, em suma, ilegalidades na dosimetria, especialmente a desproporcionalidade na fixação da pena-base, negativa de aplicação da minorante, bis in idem e direito à redução na pena de multa.



    Requer, ao final:



    “A) O CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Writ, para que a ordem seja concedida, para que o acórdão seja reformado nos seguintes pontos que desrespeitam de forma flagrante a literalidade da lei e jurisprudência deste Tribunal, levando em consideração a pena exacerbada aplicada no caso (18 anos e 1 mês de reclusão), e a primariedade e bons antecedentes do paciente à época:



    I- A pena base do crime de tráfico de drogas seja no mínimo legal, uma vez que foi fixada sob argumentos vagos e considerando a maconha como droga nociva, como também citando outros processos criminais sem trânsito em julgado; 



    II- que a pena base para o crime de associação para o tráfico seja diminuída para o mínimo legal, posto que o acórdão e sentença de primeiro grau usaram argumento genérico, inclusive citando que a causa de aumento para 6 anos se deu pelo fato que a droga serviria para abastecer inúmeras bocas em outras cidades, além do envolvimento de várias pessoas, infringindo a jurisprudência deste tribunal e redução da pena de multa; 



    III- que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea no patamar mínimo de ' para o crime de associação para o tráfico, uma vez que o paciente confessou a autoria de tal crime, como também a autoridade coatora considerou o concurso material”;



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “O paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, V, e 35, todos da Lei 11.343/06, a 18 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado. 



    Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático na primeira fase da dosimetria. Em regra, esta Corte afasta a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Ainda, em relação aos crimes da Lei de Drogas existe a preponderância indicada no art. 42 da Lei de Drogas, em relação à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, a autorizar critério legal mais severo de aumento da sanção básica.



    Na espécie, o Juiz fixou a pena-base do tráfico de drogas em 10 anos de reclusão (dobro do mínimo legal), pois "foram remetidos diversos carregamentos de droga, e este último com cerca de 260kg de maconha". Para a associação, indicou que o grupo foi montado "para abastecer inúmeras bocas em outras cidades, além do envolvimento de várias pessoas" e estabeleceu a sanção "em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa" (fls. 56/57). 



    A quantidade de droga encontrada é, de fato, de maior importância e destoa da mera apreensão de entorpecentes ínsita ao delito. Uma vez que foram apontados argumentos idôneos, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não há como esta Corte se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem. 



    Esta Corte já decidiu que "não se constata ilegalidade no aumento da pena-base no dobro, tendo em vista a enorme quantidade de droga apreendida" (AgRg no HC n. 824.449/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).



    Ainda: "o Tribunal de origem, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a gigantesca quantidade de droga apreendida (quase 300 kg de maconha) para elevar a pena-base em 5 anos de reclusão. Assim, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda, [...] a elevação da pena no dobro do mínimo legal não se mostra desarrazoada" (AgRg no HC n. 664.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).



    (...)



    Quanto ao crime de associação, houve menção ao abastecimento de inúmeras "bocas" e o envolvimento de "várias pessoas" para justificar o critério discricionário de incremento da pena-base. 



    A discricionariedade motivada do Juiz não é absurda, pois amparada nas peculiaridades da associação criminosa. Verifica-se na sentença, a narrativa de que, no curso das investigações, várias apreensões ocorreram em relação aos integrantes da quadrilha. A droga era adquirida na fronteira do Brasil como Paraguai, armazenada em chácara e enviada aos destinatários, em vários Estados, por carretas e caminhões de empregas de transporte de cargas. 



    A primeira busca resultou na localização de 115kg maconha, a segunda, de 290kg da mesma substância. Na terceira, houve apreensão de 205k do entorpecente. Mesmo assim, os integrantes da associação continuaram a negociar o envio de carregamentos ilícitos, inclusive com uso de carretas, havendo registro de "que foram apreendidos 265,85kg de cocaína"(fl. 18).



    Nesse cenário, demonstrado inusual potencial de abastecimento da associação criminosa, composta por vários membros, não é possível a concessão da ordem, de ofício.



    (...)



    Não foi desenvolvida argumentação para reduzir a pena do tráfico de drogas, diante da confissão, em fração diversa da usual, de 1/6 (fl. 56). Sendo assim, neste ponto, é possível a concessão da ordem, de ofício. 



    Quanto à associação para o tráfico de drogas, não houve reconhecimento do crime. O réu admitiu apenas o concurso de agentes para a prática de uma única ação criminosa. Houve negativa de envolvimento com os demais carregamentos. Nas declarações do acusado, não estão delineadas as elementares do art. 35 da Lei de Drogas, depreendidos das investigações e de interceptações telefônicas, razão pela qual inexiste confissão parcial ou qualificada que possa ser considerada na segunda fase. 



    Logo, passo ao redimensionamento da pena. 



    Em relação ao tráfico de drogas, a pena-base (10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa), deve ser reduzida em 1/6, haja vista a confissão do acusado (fl. 31), o que resulta 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, em 1/6. Assim, a sanção alcança 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 971 dias-multa. 



    Quanto à associação para o tráfico de drogas, fica inalterada a pena de 6 anos de reclusão e 1.000 dias-multa. 



    Dessa forma, observado o concurso material, a sanção final do réu fica diminuída para 15 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 1.971 dias-multa.



    À vista do exposto, não conheço o habeas corpus. Todavia, de ofício, verifico flagrante desproporcionalidade na fração da confissão espontânea do tráfico de drogas, de modo a adotar a diminuição em 1/6 na segunda fase da dosimetria e diminuir a pena final do réu para 15 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 1.971 dias-multa, mantidos os demais tópicos do acórdão”. (e-doc. 5, p. 42-45, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 



    Ainda que superado esse óbice, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente